Tribunal: TJDFT
Processo: 0744523-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO FURTO. DECISÃO QUE DEIXOU DE APLICAR A INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. MEDIDA EXTREMA E EXCEPCIONAL. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. A internação provisória, de caráter cautelar, é medida excepcional que, nos termos do parágrafo único do artigo 108 da Lei 8.069/90, somente se justifica quando presentes os requisitos cautelares do fumus commissi delicti, ou seja, indícios suficientes de autoria e materialidade, e o periculum libertatis, consubstanciado na necessidade imperiosa da medida para a garantia da ordem pública ou da segurança pessoal da adolescente, nos termos do art. 174 do ECA.

2. A aplicação da medida extrema da internação, ainda que de forma provisória, deve observar a disciplina do art. 122 do ECA, sobretudo em atenção ao princípio da homogeneidade, que determina a não imposição de medida cautelar mais gravosa que a própria pena eventualmente aplicada ao agente infrator.

3. Constatado que o jovem possui vínculos afetivos e família estruturada, além de o ato infracional não ter sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, sendo ainda tecnicamente primário, não há como acolher a fixação da medida de internação provisória como consequência do reconhecimento de sua responsabilidade, nesta fase processual, haja vista a impossibilidade de se assegurar que, em caso de procedência da representação, será aplicada ao agravado a medida de internação.

4. Recurso conhecido e desprovido.